Tribunal: TJDFT
Processo: 0721479-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721479-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEILSON BATISTA MATIAS AGRAVADO: LUZIMAR CAMOES PEIXOTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEILSON BATISTA MATIAS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no inventário e partilha de no 0004632-21.2001.8.07.0016, proposto por LUZIMAR CAMOES PEIXOTO, nos seguintes termos (ID. 194986470 da origem): “Pelo termo acostado sob o ID 189325895 Geilson Batista Matias doou a Luzimar Camões Peixoto a sua meação dos bens deixados por por falecimento de Layude Maria Camões Peixoto. Preceitua o art. 1.812 do CC que são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Neste sentido, o entendimento do e.TJDFT: "APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TERMO DE RENÚNCIA. HERANÇA. IRREVOGÁVEL. ANULAÇÃO. ABALO EMOCIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. São irrevogáveis os atos de aceitação e de renúncia de herança (art. 1812, CC). 2. Renunciada a herança, o herdeiro não pode alegar mudança de posição, pois o ato jurídico torna-se perfeito e definitivo, salvo se anuladas por erro, dolo, coação e desde que comprovados por ação judicial. 3. O abalo emocional, por si só, não enseja a incapacidade de discernimento dos atos civis. 4. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1416744, 07314951720218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Dessa forma, indefiro o pedido de ID 192121004 que solicita a desconsideração da renúncia aperfeiçoada. Reexpeça-se o alvará de ID 189325942 e arquivem-se. I.” Interpostos Embargos de Declaração, adveio a seguinte decisão: “Indefiro o pedido de ID195929704 pois como já debatido, o termo de doação acostado sob o ID189325895 deixou claro que Geilson Batista Matias doa para a Sra Luzimar Camões Peixoto a sua meação dos bens deixados por falecimento da Layde Maria Camões Peixoto, portanto, resta claro que foi toda a universalidade de bens. Fica advertido o embargante, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros). Expeça-se o que foi determinado e arquivem-se.” Trata-se, na origem, de inventário e partilha dos bens deixados por Layde Maria Camões Peixoto, no qual foi requerida a abertura de sobrepartilha de 50% da nua propriedade do apartamento 104, bloco D, QD. 706, Setor de Habitações Coletivas Geminadas Norte de Brasília, descrito na matrícula no 31.542 do Segundo Ofício de Registro de Imóveis. Segundo relata o agravante, foi requerido ao Juízo de origem que não emitisse Alvará para permitir que a Genitora/herdeira da de cujus realizasse a alienação de 50% (cinquenta por cento) do mencionado imóvel que pertencia a autora da herança. Contudo, o pedido foi deferido na forma da decisão recorrida. Irresignado, o recorrente interpõe o presente recurso. Em suas razões, informa que o inventário possui como requerentes, a mãe da falecida (Sra. Luzimar Camões Peixoto), e o ora agravante (Sr. Geilson Batista Matias), esposo da falecida. Afirma que durante o processo de inventário, realizou a doação da sua cota parte em favor de Luzimar Camões Peixoto, conforme declaração feita na Secretaria da Vara. Aduz que dois anos após a prolação da sentença que findou os autos de inventário, a genitora da falecida apresentou pedido de sobrepartilha, com a finalidade de que lhe fosse permitido alienar os 50% do imóvel retromencionado, percentual de propriedade do espólio. Assevera que nunca teve conhecimento da existência desse imóvel até a abertura da sobrepartilha, e que esse bem não constou do termo de doação. Suscita que “o termo de doação não alcança o imóvel objeto da sobrepartilha, sobretudo porque a doação até então realizada recaía sobre bens certos e determinados.” Alega que a sua intenção não era renunciar ao monte mor, mas sim doar os bens que constavam no inventário à outra herdeira, genitora da falecida, o que não impacta em seu direito sucessório quanto aos bens em sobrepartilha. Menciona que a venda do imóvel poderá causar prejuízo ao seu direito sucessório. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum até o julgamento do mérito recursal. Requer, ainda, a concessão de Assistência Judiciária recursal. É o relatório. DECIDO Os contracheques apresentados pelo agravante (ID. 59559211) demonstram que ele percebe remuneração mensal bruta inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, valor utilizado com parâmetro por este Tribunal para concessão da Assistência Judiciária (Acórdão 1854789, 07406715220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, não há elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade emanada da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos (ID. 59557958). Assim, concedo a Gratuidade Judiciária recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Sobre a renúncia da herança, estatui o Código Civil: Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. § 1 o O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los. § 2 o O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Art. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Analisando o arcabouço legal, observa-se que a renúncia da herança feita mediante termo judicial ou instrumento público configura ato irrevogável. Tal disposição guarda estreita relação com a segurança jurídica, uma vez que a cota parte renunciada acrescerá definitivamente os demais quinhões hereditários. Nada obstante, o mencionado dispositivo deve ser aplicado de maneira a respeitar a natureza jurídica do ato de renúncia, o qual se trata de manifestação da vontade do herdeiro em renunciar integralmente o seu quinhão hereditário. Nesta senda, esse ato de vontade somente pode ser exercido em plenitude nas situações em que o renunciante possui amplo e total conhecimento da integralidade dos bens de que irá dispor ao renunciar seu quinhão. Doutro modo, estaríamos a chancelar a possibilidade de que o herdeiro renunciasse a um quinhão que sequer sabe possuir, o que se mostra um contrassenso à própria essência do ato volitivo Nesse sentido, cite-se precedente desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. BEM DECORRENTE DE HERANÇA. RENÚNCIA. SOBREPARTILHA. NOVO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. VALIDADE DA ACEITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO DA MASSA FALIDA. CABIMENTO. O ato de aceitação ou renúncia da herança não se estende à sobrepartilha de bem conhecido somente após a conclusão do inventário, pois a opção do herdeiro é pautada pelo quinhão hereditário disponível, não se lhe podendo impor a aceitação ou a renúncia de quinhão que não conhecia ao tempo da escolha, salvo nas hipóteses de comprovada fraude. São devidos honorários advocatícios em habilitação de crédito em falência quando há impugnação pela massa falida, ante a litigiosidade da pretensão. Embora o § 8o do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos. (Acórdão 1176540, 00089416320168070015, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Essa exegese pode ser observada no tratamento dado pela lei civil ao instituto da cessão de direitos hereditários, especificamente no art. 1.793, §1o, o qual possui o seguinte texto: Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. § 1 o Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Veja-se que o texto legal prescreve que na eventualidade de surgirem novos bens não conhecidos ao tempo da cessão de direitos hereditários, estes não estarão por ela abrangidos. Isso, porque, tal qual a renúncia da herança, a cessão dos direitos hereditários é caracterizada como ato de vontade que demanda prévio conhecimento de todas as condições para sua validade e eficácia. Pois bem. No caso em exame, a autora da herança era proprietária de 50% do imóvel objeto da controvérsia, o qual não foi arrolado no processo de inventário e partilha pela inventariante Sra. Luzimar Camões Peixoto. Naqueles autos, o ora agravante, viúvo da de cujus, formalizou termo de doação (ID. 189325895 da origem) do seu quinhão hereditário em favor da outra única herdeira (Luzimar). Contudo, cerca de dois anos após a finalização da partilha por sentença (ID. 189325909 da origem), a mencionada herdeira requereu a abertura de sobrepartilha e a expedição de alvará para que lhe fosse possibilitado alienar o imóvel, o que foi deferido pelo Juízo a quo. Ocorre que, como já fundamentado, a renúncia do quinhão hereditário feita pelo agravante no âmbito do processo de inventário no qual não foi arrolado o imóvel em sobrepartilha, não tem capacidade de atingi-lo, na medida que, desconhecendo a existência daquele bem que deveria compor o acervo hereditário, não é possível que o herdeiro exerça qualquer ato de vontade válido relativo a ele. Outrossim, conforme consta nos autos de origem, a inventariante, herdeira que foi beneficiada com a renúncia, tinha conhecimento da existência do imóvel durante o processo de inventário e deixou de arrolá-lo, de modo que o monte mor apresentado naquela ocasião era composto por bens de pouca monta, fator capaz de influenciar o ato de renúncia. Portanto, em cognição sumária, entendo que há probabilidade de provimento do recurso manejado pelo agravante. Do mesmo modo, o perigo de dano decorre da possibilidade de alienação do imóvel pela agravada, em prejuízo de eventual direito sucessório do agravante. Assim sendo, DEFIRO o pedido e suspendo a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024 18:48:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora